Tribunal: TJSP
Processo: 1001076-32.2020.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC) – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001076-32.2020.8.26.0005/50000
1
Registro: 2020.0000752672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001076-32.2020.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é embargada
CAMILA DE AQUINO ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001076-32.2020.8.26.0005/50000
2
Embargos de Declaração no 1001076-32.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Nextel Telecomunicações Ltda.
Embargada: Camila de Aquino Rocha
Voto no 25.529
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material (art. 1.022 do CPC)
Pretensão à
revisitação do que fora expressamente decidido
anteriormente
Impossibilidade
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., nos autos do recurso de apelação
interposto por CAMILA DE AQUINO ROCHA, objetivando o aperfeiçoamento
do acórdão de fls. 452/461, que lhe deu parcial provimento.
Alegando omissão, sustenta a embargante (fls.
01/04) a adequação da condenação da embargada por litigância de má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001076-32.2020.8.26.0005/50000
3
proferida pelo Juízo a quo, porquanto teria restado demonstrada a contratação
e efetiva utilização de seus serviços por parte dela, consubstanciando a
negativação perpetrada, então, regular exercício de direito em razão da
inadimplência das respectivas faturas.
Pleiteia,
assim,
a
reforma
do
julgamento
embargado, além de manifestar pretensão ao prequestionamento.
Manifestação da parte contrária às fls. 09/14.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Verifica-se que a decisão embargada analisou
expressamente os pontos impugnados, não padecendo de nenhum vício
elencado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, transcrevendo-se, neste
sentido, os seguintes trechos do acórdão:
“Na hipótese vertente, constata-se a ausência de substrato que amparasse
a inscrição do nome da apelante perante os cadastros de proteção de
crédito efetuada pela apelada, não tendo esta demonstrado a efetiva
contratação e utilização de seus serviços por aquele.
Tal comportamento demonstra evidente falha no serviço prestado, visto ser
dever do fornecedor zelar pelo bom funcionamento dos serviços que
disponibiliza ao mercado, adotando todas as medidas cabíveis para impedir
falhas ou condutas lesivas que possam acarretar danos ao consumidor,
primando pelos princípios da segurança e boa-fé que regem as relações de
consumo.
Note-se que, para afastar sua responsabilidade - aferida aqui de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001076-32.2020.8.26.0005/50000
4
objetiva -, caberia à ré o ônus de demonstrar a regularidade de seus
serviços ou a ocorrência de causas excludentes, notadamente a culpa
exclusiva de terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
Cabia à ré, notadamente, colacionar aos autos documento adequado a
demonstrar sua efetiva contratação pela parte autora, como o instrumento
de contrato por ela assinado, a gravação do áudio em que solicitou o
serviço, caso esta tenha se realizado por telefone, ou algo que o valha.
Porém, não produziu nenhuma prova nesse sentido, limitando-se a alegar
que o serviço fora solicitado pela própria autora, e juntando telas de seu
sistema interno e faturas que corroborariam sua tese (fls. 73/74 e 95/377).
A unilateralidade com que foram produzidos tais documentos impede que
eles sejam valorados de modo a formar a convicção deste Juízo.
(...)
Imperioso, portanto, o acolhimento da versão fática narrada na inicial,
reconhecendo-se a inexigibilidade dos débitos em discussão e determinando-se, consequentemente, a exclusão dos respectivos apontamentos.
Como consequência lógica inexorável, afaste-se outrossim a condenação
do apelante às penas por litigância de má-fé.” (fls. 455/458)
Observa-se, assim, que há por parte dos deles
tão-somente inconformismo quanto ao que restou decidido, o que deve ser
exercido pela via recursal adequada.
Quanto
ao
prequestionamento,
diante
da
inexistência das hipóteses de cabimento dos embargos, não há como ser
complementada a decisão de maneira a analisar ainda mais o que já foi
expressamente enfrentado.
Ademais, considerem-se incluídos no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001076-32.2020.8.26.0005/50000
5
todos os elementos suscitados pela parte embargante, nos termos do art.
1.025 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator